Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR. AÇÃO COLETIVA. RENÚNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta de sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de comprovação da ciência do autor da ação individual sobre o ajuizamento da ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90.” (REsp n. 1.751.667/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
4. O ajuizamento da ação individual posteriormente à ação coletiva não atrai o disposto no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor quanto à necessidade de notificação da parte sobre a propositura da ação coletiva para que a ela possa escolher aderir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "O ajuizamento da ação individual posteriormente ao da ação coletiva importa na renúncia do autor quanto aos eventuais efeitos da coisa julgada na ação coletiva".
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 81, I e II, e 104; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.751.667/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021; STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.102.724/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.623/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024; TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1845603, 0751581-41.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.